Tribunal: TJDFT
Processo: 0724834-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Turma Recursal de Juizado Especial. Embargos de declaração. Pena. Reincidência. Fração de aumento. Inovação recursal. Efeito devolutivo amplo da apelação.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de acórdão da Turma Recursal que negou provimento a embargos de declaração em que se alegava aumento indevido da pena, pela reincidência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é possível à Turma Recursal examinar, de ofício, fração de aumento da pena por agravante; (ii) se proporcional a fração de aumento adotada.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza a revisão de ofício da individualização da pena. A falta de exame pela Turma Recursal permite que a omissão seja sanada em embargos de declaração, ainda que a questão não tenha sido suscitada na apelação.
4. O e. STJ fixou tese em recurso repetitivo segundo a qual "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso." (tema 1.172). Adotada fração superior por uma agravante, sem fundamentação concreta, e não reformada a sentença pela Turma Recursal, há ilegalidade manifesta que pode ser sanada por meio de habeas corpus.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1372240, 07199140820218070000, Relator: Des. Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 24/9/2021; TJDFT, Acórdão 1797657, 00026902020208070005, Relator(a): Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 6/12/2023; STJ, tema repetitivo 1.172.